Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-54.2024.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004012-54.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA Advogado(s): RECORRIDO: NERIVALDO DE LIMA LEAL e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RITUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. EXCEPCIONALIDADE TERAPÊUTICA. TEMAS 106, 793 E 1002/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe 375mg, prescrito para tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica. O autor, hipossuficiente e representado pela Defensoria Pública, comprovou a ineficácia do tratamento convencional e a necessidade urgente do fármaco, cujo custo mensal inviabiliza aquisição por meios próprios. Sentença reconheceu o direito à saúde, confirmando tutela provisória e determinando fornecimento por seis meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o ESTADO DA BAHIA está obrigado a fornecer medicamento fora do protocolo do SUS, quando comprovada sua necessidade por laudo médico, a hipossuficiência do paciente e a existência de registro na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, é de aplicação imediata e obriga o Estado a garantir acesso integral aos tratamentos, inclusive os não padronizados, nos moldes do Tema 106/STJ. Preenchidos os requisitos: (i) laudo médico circunstanciado e indicação de ineficácia de tratamentos convencionais; (ii) hipossuficiência financeira atestada pela atuação da Defensoria Pública; (iii) existência de registro na ANVISA. A jurisprudência pacífica afasta a alegação de reserva do possível quando o pleito envolve medicamento essencial à vida. A responsabilidade do ente federado é solidária, não sendo exigível a inclusão da União como litisconsorte. A sentença de primeiro grau está em conformidade com os precedentes do STF (Temas 793 e 1002) e STJ (Tema 106). IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de medicamento fora do protocolo do SUS é obrigação do Estado, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA." "2. A responsabilidade do ente federado é solidária, não sendo exigível a participação da União." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária Cível n.º 8004012-54.2024.8.05.0004, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04